Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715109-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADOS: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Conx Empreendimentos Imobiliários LTDA. contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que determinou a continuidade do cumprimento de sentença em relação à agravante e extinguiu o feito no que tange as demais empresas em recuperação judicial (IDs no 187606604 e no 190444430). 2. A agravante defende que a novação da dívida pela devedora principal diante da recuperação judicial impede o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação as devedoras solidárias, incluídas por desconsideração da personalidade jurídica. Defende a inaplicabilidade da súmula no 581/STJ na hipótese. 3. Informa que o crédito perseguido foi incluído no plano de recuperação e os agravados fazem parte do quadro geral de credores, bem como explica que o deferimento da recuperação judicial ocorreu após o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Pede a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para extinguir o cumprimento de sentença. 5. Preparo (ID no 57985686 e no 57985690). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O processo na origem está em fase de cumprimento de sentença e foram incluídas outras pessoas jurídicas no transcorrer do feito por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A devedora principal (São Severino Empreendimentos Imobiliários Ltda) entrou em recuperação judicial e a dívida do processo de origem faz parte do seu plano de recuperação. 9. A decisão agravada extinguiu a ação em relação as empresas que noticiaram a aprovação e homologação do plano de recuperação. Contudo, determinou o prosseguimento do feito em relação a agravante. Entendeu que seus bens não estão sujeitos à recuperação e que esses efeitos não são extensíveis. 10. A recuperação judicial inviabiliza a satisfação do crédito diretamente pelo exequente, pois a inclusão da dívida no plano de recuperação judicial implica em novação (art. 59 da Lei de Falências). 11. Nos termos da jurisprudência do STJ, essa novação impõe a extinção das execuções individuais (e.g.: REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/06/2015). 12. Ao analisar a recuperação judicial e a desconsideração da personalidade jurídica, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino teceu as seguintes considerações: “[...] É condição primeva da inclusão dos sócios numa execução, pela via da desconsideração da pessoa jurídica, o fato da incapacidade/impossibilidade da pessoa jurídica satisfazer a dívida. Ocorre que, deferida a recuperação judicial e homologado por sentença o respectivo plano (fato ocorrido no presente caso), opera-se a novação dos créditos nela abrangidos (art. 59 da lei de regência) e, consequentemente, a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, tendo por base o plano aprovado. Sendo assim, novado o crédito, não faz nenhum sentido pretender cobrar o crédito anterior dos sócios da empresa. [...]”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). 13. As demais pessoas jurídicas só foram incluídas no processo pela relação jurídica que possuem com a devedora principal. Ao contrário das situações elencadas na súmula no 581/STJ, que trata sobre devedoras solidárias que garantiram o crédito principal. Ou seja, a ação foi ajuizada contra todas as pessoas jurídicas que se obrigaram a satisfazer o crédito. 14. Os sócios ou demais empresas do grupo econômico não são coobrigados ou devedores solidários da sociedade. A desconsideração da personalidade jurídica atribui responsabilidade patrimonial pelas dívidas de outra pessoa, razão pela qual os sócios ou empresas do grupo não eram e continuam não sendo devedores, apesar da possibilidade de terem seus bens expropriados para pagar a dívida. 15. Assim, a extinção do processo em relação à devedora na hipótese dos autos deve abranger a pessoa jurídica incluída na ação pelo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não é devedora principal e não garantiu o pagamento da dívida. Não há prejuízo para o credor, pois o crédito foi listado no plano de recuperação. 16. Não se desconhecem os precedentes citados na decisão agravada, contudo, filio-me ao posicionamento do STJ sobre o tema. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. DISPOSITIVO 18. Defiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 16 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO